Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-62.2020.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000461-62.2020.8.14.0112

APELANTE: MATHEUS BATISTA BRICIO

ADVOGADO DATIVO: MARCOS PAULO PICANCO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa,
objetivando
, preliminarmente, a nulidade das provas por violência policial e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o de posse de drogas para consumo próprio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se houve agressão policial apta a nulificar as provas obtidas na seara policial; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (iii) saber se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
lém da palavra do recorrente, não há nada nos autos que dê suporte à alegada agressão policial, sendo imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade das provas.

4.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo - atestando que a substância petrificada contida na porção encontrada em poder do recorrente, pesando 954,0g (novecentos e cinquenta e quatro gramas), era cocaína -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante, coerentes entre si e harmônicos aos demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando os pleitos absolutório e desclassificatório.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MATHEUS BATISTA BRÍCIO (ID – 17631523)
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade das provas por violência policial e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o de posse de drogas para consumo próprio.

Em contrarrazões (ID – 18372445), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19345633, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLÊNCIA POLICIAL.

A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas em razão do acusado, ora apelante, ter sido submetido a agressões físicas e psicológicas pelos policiais militares no momento de sua abordagem.

Sem razão, todavia.

Isto porque, além da palavra do recorrente, não há nada nos autos que dê suporte à alegada violência policial, o que, aliás, sequer foi mencionado por ele em sua oitiva perante a autoridade policial, termo no ID – 17631445, e nem se encontra amparada por qualquer laudo pericial.

Ademais, ainda que houvesse o aventado excesso cometido pelos agentes de segurança, isso não teria o condão de afastar automaticamente a conduta criminosa, devendo ser apurado em procedimento próprio, tendo em vista a necessidade de uma investigação mais detalhada.

Nesse sentido:

“Apelação Criminal.
Tráfico de Drogas
. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Concurso material.
Preliminar de nulidade das provas, em razão de suposta violência policial no ato do flagrante, rejeitada. Eventual abuso policial deve ser apurado em procedimento próprio, não se verificando contaminação das provas
. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Transporte de expressiva quantidade de maconha, entre estados da Federação. Confissão do réu corroborada pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Conjunto probatório que evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Causa de aumento comprovada. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base do crime de tráfico revertida ao mínimo legal, sob pena de "bis in idem. Incidência da atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a reprimenda no mínimo, a teor da Súmula 231 do C. STJ. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Circunstâncias da apreensão, somadas à quantidade de entorpecentes, demonstram o envolvimento com organização criminosa e dedicação a atividades criminosas. Regime prisional inicial fechado adequado em razão da gravidade concreta e do quantum da pena. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.”
(TJ/SP, 1500414-60.2024.8.26.0493, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Jucimara Esther de Lima Bueno, j. 23/01/2025) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL FACE A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLÊNCIA POLICIAL. EVENTUAIS EXCESSOS OCORRIDOS POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE NÃO TERIAM O CONDÃO DE AFASTAR A CONDUTA CRIMINOSA. FATOS QUE SÃO INDEPENDENTES, SUSCITANDO OUTRAS RESPONSABILIZAÇÕES QUE DEVEM SER OBJETO DE APURAÇÃO PELAS VIAS PRÓPRIAS
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO ATESTADA ATRAVÉS DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO, LAUDO PRELIMINAR, LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL CONSTANTE DOS AUTOS. AUTORIA COMPROVADA ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL, CONFORME DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL EM PLENA HARMONIA E COERÊNCIA COM A DENÚNCIA E COM AS DEMAIS INFORMAÇÕES CARREADAS AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 75 DO TJPE. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11 .343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE POSSUI CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS DELITOS. ACUSADO QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ/PE, 0003190-43.2023.8.17.4810, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Isaias Andrade Lins Neto, j. 26/11/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID - 17631452) o seguinte:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de fevereiro de 2020, por volta das 02h, na Praça Cristina Ribeiro, localizada no Centro, na cidade de Jacareacanga, o denunciado, trazia consigo, e logo em seguida, indicou à guarnição da polícia, que no imóvel localizado na Rua Joana da Costa Barroso, s/nº, na Vila do Ceará, Bairro Bela Vista, na cidade de Jacareacanga, guardava, para consumo de terceiros, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente num total de 980 gramas de uma substância entorpecente conhecida como crack e um valor em espécie num total de R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), conforme laudo do Auto de Constatação Provisório de Substância de natureza tóxica de fls. 21.

Os Policiais Militares estavam fazendo ronda de rotina pela Praça Cristina Ribeiro, no Centro da cidade de Jacareacanga, em virtude da ocorrência do Carnacaré, evento ocorrido no carnaval, neste município, quando abordaram o denunciado e constataram que trazia consigo uma pequena quantidade de droga (não identificada nos depoimentos do IPL), bem como a quantia de R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais).

Em continuidade, o denunciado informou aos policiais militares que havia mais droga guardada em sua residência, e de fato, segundo os depoimentos dos policiais militares, foi constatado substâncias entorpecentes ilícitas na residência do denunciado, totalizando a quantia de 980 gramas de crack.

O denunciado confessou em seu depoimento à fl. 09 que, foi pego em flagrante na Praça Cristina Ribeiro com uma certa quantidade de drogas, bem como confessou também que havia mais drogas guardada em sua residência.

A quantidade de droga apreendida, os depoimentos das testemunhas (policiais militares) e do próprio denunciado que confessou, comprovam a mercancia ilícita de entorpecentes e indicam que a droga era destinada ao tráfico, voltando-se à comercialização e ao consumo de terceiros. (...)”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 17631502), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

2 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque,
a
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto de apresentação e apreensão de objeto
, auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica, todos constantes dos IDs – 17631444 a 17631448, e
laudo toxicológico definitivo nº 2020.04.000159-QUI
(ID - 17631499), atestando que a substância petrificada contida na porção, pesando
954,0g
(novecentos e cinquenta e quatro gramas), encontrada em poder do apelante, era
COCAÍNA
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, os policiais militares AGAMENON DA SILVA SOUSA e MAURICIO CORREA DOS SANTOS, em uníssono, relataram que, no dia do fato, estavam fazendo o policiamento na praça central do Município de Jacareacanga, quando receberam a informação de que o recorrente estaria comercializando drogas, razão pela qual realizaram a abordagem dele e encontraram entorpecentes. Disseram, ainda, que, na ocasião, o réu afirmou que tinha mais drogas em sua casa, o que foi comprovado.

Logo,
extrai-se da prova oral que
, de fato,
o apelante praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
preso em flagrante em poder de uma grande quantidade de cocaína
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão,
não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “transportava” e “trazia consigo” uma porção de cocaína.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido, o entendimento pacífico de diversas Cortes, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste TJ/PA, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de
07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

Belém, 12/08/2025